Tribunal: TJMT
Processo: 0000166-53.2016.8.11.0078
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000166-53.2016.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Concessão]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[IVANEIDE QUEIROZ - CPF: 430.035.831-15 (APELANTE), POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM - CPF: 970.317.801-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 038.477.401-64 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu em parte o recurso.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -

RECLAMAÇÃO TRABALHISTA COM DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - NOVA PERÍCIA - DESNECESSIDADE -

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - ARTIGO 98 NCPC - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

O artigo 355, I, do CPC/15 autoriza o magistrado a julgar antecipadamente a lide, quando a questão de mérito for unicamente de direito ou não houver necessidade de produzir prova, não constituindo cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, sendo de sua incumbência o controle da matéria probatória, que se dirige à formação de seu convencimento.

Desnecessária a realização de nova perícia, máxime porquanto não apresentados argumentos ou provas capazes de contestar as conclusões do laudo.

É cabível condenação do beneficiário da justiça gratuita no pagamento das custas e honorários advocatícios, tendo em vista que, nestes casos, o que ocorre é apenas a suspensão da exigibilidade até que fique comprovada a mudança de condição financeira do beneficiário, dentro do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 000166-53.2016.8.11.0078

APELANTE: IVANEIDE QUEIROZ CRUZ

APELADO: MUNICÍPIO DE SAPEZAL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível apresentado por Ivaneide Queiroz Cruz contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Sapezal, que, nos autos da Reclamação Trabalhista com Danos Morais no. 000166-53.2016.8.11.0078, movida pela Apelante em desfavor do Município de Sapezal, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, ao teor do que prevê o artigo 487, I, do CPC.

Condenou a Autora no pagamento das custas e despesas processuais, mas, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita, determinou a suspensão da exigibilidade, consoante preconizado no artigo 98, § 3o, do CPC.

Condenou, ainda, no pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa à título de honorários advocatícios de sucumbência ao procurador da parte ré, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Irresignada, a parte autora apresentou recurso de apelação, alegando, em síntese, que, na hipótese, ocorreu cerceamento de defesa, visto que o Juízo
a quo
proferiu sentença sem a realização de laudo pericial para avaliação da incapacidade da autora, bem como quanto ao nexo de causalidade existente entre a enfermidade e o trabalho executado para o Município Réu.

Afirma que, basear a sentença apenas no laudo elaborado pelo INSS é prematuro, uma vez que a opinião do INSS é apenas elemento de prova, não vinculada ao perito oficial.

Assegura que, o Juízo de Primeiro Grau condenou a Autora, erroneamente, ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, tendo em vista que é pobre, aposentada e percebe apenas um salário mínimo mensal, razão pela qual é perceptível que não pode arcar com qualquer despesa processual ou de honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Com esses argumentos, requer a declaração de nulidade da sentença, a fim de determinar ao
Juízo a quo que outra seja prolatada, observando-se o exaurimento da instrução processual, em todos os seus termos, realização de perícia médica para apurar a perda da capacidade laboral da Autora, bem como perícia psicológica para apurar os danos psicológicos resultantes de tal acidente, conforme solicitado pela Apelante na exordial, proporcionando-lhe o direito do contraditório e da ampla defesa.
Alternativamente,

que seja determinada a isenção de custas processuais e/ou honorários advocatícios e/ou de sucumbência, visto que a Apelante é beneficiária da justiça gratuita.

O Município de Sapezal apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso quanto a anulação da sentença por cerceamento de defesa, porém, quanto a gratuidade da justiça concordou com o provimento do recurso, a fim de que seja suspensa a exigibilidade dos honorários advocatícios, na forma do § 3o do artigo 98 do NCPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 8911545).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 29 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020